Tribunal: TJMT
Processo: 0012442-76.2018.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012442-76.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NUTRI RACA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 08.250.996/0001-03 (EMBARGANTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0025-66 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MEIO DIFUSO

– CERCEAMENTO DE DEFESA –
PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL
NÃO
ANALISADO
–

JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL
– NULIDADE DECRETADA

–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O julgamento realizado sem a observância do pedido de

sus
tentação oral
,
realizado conforme disposto
na
Portaria
n
.
°
298/2020- PRES
, caracteriza cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Nutri
Raca
Industria E Comercio De
Racoes
Ltda
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento a
o recurso de apelação interposto
,
mantendo a sentença e majorando a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

O
embargante
,
em
suas
razões, argumenta preliminarmente
,
acerca da nulidade do acórdão em razão de cerceamento de defesa

por efeito da
não
observância ao pedido de sustentação pleiteado tempestivamente
, causando-lhe prejuízos.

No mais, alega omissão, contradição e obscuridade no julgado
,
porquanto o julgador não tenha enfrentado todas as teses por eles arguidas nas razões recursais.

Pugna
pelo acolhimento dos
embargos
com efeitos infringentes,

para que seja sanado o vício de omissão esposado
,
declarando a nulidade do julgamento pela ausência de intimação da parte para participar dos atos processuais

O embargado apresentou contrarrazões à
I
d.
226553662
, pugnando pela rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Pois bem.

In
casu
, o
embargante
assevera
,

preliminarmente
,

acerca da nulidade do julgamento
.

V
ez que

requereu tempestivamente

para
sustentar oralmente
no processo

e, no entanto, o julgamento procedeu da forma virtual, ocasionando
prejuízo
à parte.

Analisando os autos, verifica-se
que na
petição de Id. (219541150)
, protocolada no dia 16 de junho de 2024,

foi realizada a oposição ao julgamento virtual
,
designado para os dias 25
a 26 de junho de 2024,

com a solicitação da retirada de pauta
para o fim de realização da sustentação oral,
conforme exigido pela Portaria n° 298/2020- PRES.

Vejamos o que diz a redação do referido enunciado normativo:

Art. 4º. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

III– Houver pedido de sustentação oral;

IV– Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

[...]

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça Eletrônico.

No entanto, nota-se que tal mani
festação não foi observada, porquanto os autos não foram transferidos para a sessão
seguinte, conforme consta no enunciado acima mencionado
.

Dessa forma, tendo em vista que os recursos foram mantidos na pauta virtual, de forma que não foram analisados os pedidos formulados de forma adequada pelos embargantes, resta caracterizado o cerceamento de defesa, uma vez que houve a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

N
esse
sentido, tem-se o entendimento d
esta C.
Câmara
:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão
.
”

(N.U 1007587-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Isto posto,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada
para
declarar nulo o julgamento realizado por este colegiado em
25/06/2024
, com designação de nova data para julgamento
e, via de
consequência
,
julga
-se prejudicado
a
análise dos demais vícios mencionados nos
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024